Tribunal: TJDFT
Processo: 0727872-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0727872-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICK VALADARES SILVA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Chamo o feito à ordem. No caso, o objeto do agravo de instrumento interposto é a decisão proferida em 15/05/2024 (ID 196701429 - origem), da qual o agravante teve ciência em 22/05/2024, importando ressaltar que o agravo de instrumento interposto na vara de origem, em afronta à expressa determinação legal, é erro grosseiro e não pode ser reconhecido como mero erro material, razão pela qual não é passível de convalidação (Acórdão 1681005, 07022222520238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). E em face da ausência de causa interruptiva ou suspensiva do curso do prazo recursal, tem-se por intempestivo o recurso interposto em 08/7/2024, porque ultrapassados os 15 (quinze) dias úteis do prazo legal. Destarte, NÃO CONHEÇO do recurso, por força da sua intempestividade. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006